Tribunal: CARF
Processo: 16366.720959/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720959/2013-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.321 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
STAR COUROS INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure a
legitimidade do crédito pleiteado a titulo de Cofins não-cumulativa, exportação, relativo ao 1°
trimestre de 2012, com base nos documentos acostados aos autos, na escrituração fiscal e
contábil e demais elementos que julgar necessários; conforme as operações apontadas no
Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório eletrônico no 068609951 que, nos seguintes termos, deferiu todo o crédito pleiteado no
Pedido de Ressarcimento – PER no 29347.48392.240412.1.1.09-4500 e não homologou parte das
compensações declaradas nas Declarações de Compensação – Dcomps vinculadas ao mesmo
tipo de crédito do 1o trimestre de 2012, conforme exarado no Despacho Decisório (e-fls.53 ).
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, onde
alegou, em síntese:
Por um erro no preenchimento do PER/DCOMP de ressarcimento trimestral, não foi
informado os meses anteriores, pois os mesmos já haviam sido compensados
integralmente, sendo informado somente o último mês do trimestre [...] pedimos para
que leve em consideração o erro do responsável pelo preenchimento, pois os
Demonstrativos de Apurações das Contribuições Sociais (DACON) mostra que o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720959/2013-89
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.321 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720959/2013-89

crédito é existente e somente não foi demonstrado no PER/DCOMP de ressarcimento
como instrui a Lei.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos,
reconhecendo crédito adicional– R$ 48.723,22 – a ser aproveitado na homologação das
compensações declaradas nas Dcomps relacionadas no Despacho Decisório no 068609951 até o
limite do direito creditório reconhecido e ainda disponível.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese,
8. Contudo, ao contrário do entendimento adotado, o crédito para o 1o trimestre de 2012
deveria ter sido reconhecido pelo valor total de R$ 72.103,64, de forma a restar crédito
adicional de R$ 60.286,01 para fazer frente às compensações não homologadas pelo
despacho decisório n. 068609951.
9. Data venia a fundamentação do acórdão, não existiu para o mês de janeiro/12
“Crédito Utilizado por Desconto” no valor de R$ 11.562,79.
10. Em verdade, os documentos que compõem o processo demonstram que o valor do
crédito apurado no mês de janeiro/12 é exatamente o de R$ 40.903,49, não devendo ser
descontado o valor de R$ 11.562,79 a título de “Crédito Utilizado por Desconto”, uma
vez que este valor se refere a compensações intermediárias formuladas com outros
débitos (imposto de importação) realizadas através das DCOMP’s
14007.50280.130212.1.7.09-0939,
42919.36574.130212.1.3.09-
0359,
25330.83084.240212.1.3.09-4912, devendo ser deduzidos somente ao final do trimestre,
por ocasião da homologação destas DCOMP’s, sob pena de dedução em duplicidade.
Vejamos (fls. 56):
(...)
11. Corrobora este fundamento, a Ficha 23A e 24 da DACON 01/2012 de fls. 78/86 e o
EXTRATO DO PROCESSO de fls. 123/125, bem como as respectivas DCOMP’s (fls
06 a 18).
12. Corrobora este fundamento, a EFD CONTRIBUIÇÕES de 01/2012, 02/2012 e
03/2012 ora apresentadas, especialmente o REGISTRO – 1500 – CONTROLE DE
CRÉDITOS FISCAIS – COFINS, extraída da EFD CONTRIBUIÇÕES 02/2012.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.321 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720959/2013-89

O direito creditório pleiteado pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito
de Cofins não-cumulativa, exportação, relativo ao 1° trimestre de 2012 foi parcialmente deferido
e as compensações vinculadas não homologadas devido a insuficiência do crédito pleiteado.
A instância a quo entendeu como demonstrado o erro de fato cometido pela
interessada e reconheceu crédito adicional no montante de R$ 48.723,22, excluindo a dedução do
“Crédito Utilizado por Desconto” (R$ 11.562,79) relativa ao crédito do primeiro mês do
trimestre – janeiro.
Em sede de restituição/ressarcimento/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
A recorrente sustenta que os documentos que compõem o processo demonstram
que o valor do crédito apurado no mês de janeiro/12 é exatamente o de R$ 40.903,49, não
devendo ser descontado o valor de R$ 11.562,79 a título de “Crédito Utilizado por Desconto”,
uma vez que este valor se refere a compensações intermediárias formuladas com outros débitos
(imposto de importação) realizadas através das DCOMP’s 14007.50280.130212.1.7.09-0939,
42919.36574.130212.1.3.09- 0359, 25330.83084.240212.1.3.09-4912, devendo ser deduzidos
somente ao final do trimestre, por ocasião da homologação destas DCOMP’s, sob pena de
dedução em duplicidade.
Compulsando os autos, verifico que o valor informado como “Crédito Utilizado
por Desconto” (R$ 11.562,79) corresponde a somatória dos débitos compensados (imposto de
importação)
através
das
DCOMP’s
14007.50280.130212.1.7.09-0939,
42919.36574.130212.1.3.09- 0359, 25330.83084.240212.1.3.09-4912, e que foram extintos por
compensação após a decisão da 1a Instância conforme extratos de fls. 123/125.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que é
possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme bem
delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de interesse de sua
ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.321 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720959/2013-89

A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e,
em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja apurada a contribuição devida e eventual direito creditório.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure a legitimidade do crédito pleiteado a titulo de Cofins não-cumulativa,
exportação, relativo ao 1° trimestre de 2012, com base nos documentos acostados aos autos, na
escrituração fiscal e contábil e demais elementos que julgar necessários; conforme as operações
apontadas no Recurso Voluntário e a suficiência para homologação dos débitos compensados;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.321 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720959/2013-89

Marcos Antonio Borges
Fl. 168
DF CARF MF
Original